Tribunal: CARF
Processo: 11853.000525/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.000525/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.276 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
TON & COR CINE FOTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DCTF.
PREVISÃO LEGAL.
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) após o
prazo previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte à incidência da
multa correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 15-34.477, proferido pela 4a
Turma da DRJ/ SDR, que julgou improcedente a impugnação ofertada pela Recorrente,
mantendo o lançamento..
Conforme consta nos autos, foi lavrado Auto de Infração, em desfavor da
Recorrente, exigindo a multa pelo atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, relativamente ao 2o semestre de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.000525/2010-19
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.000525/2010-19

Por sua vez, a Recorrente apresentou impugnação alegando que a multa lançada
refere-se à DCTF retificadora n° 1002.006.2008.2070276852, cuja entrega ocorreu em
17/06/2008 e não em 09/06/2008, nos termos consignado no Auto de Infração. Concluiu que a
multa por atraso na entrega deve que recair sobre a DCTF original e não sobre a retificadora e
,em não havendo fundamento para a aplicação da multa sobre a DCTF retificadora, solicitou o
cancelamento do débito fiscal.
Ao apreciar a referida impugnação, a DRJ decidiu pela procedência do
lançamento, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
A apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais em atraso pelo
contribuinte enseja a exigência pelo Fisco da multa prevista na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário e ratificou os
argumentos elencados na Impugnação, alegando
No princípio do mês de junho de 2008, verificando os arquivos da empresa notamos a
ausência da DCTF relativo ao 2° semestre do ano de 2006, como neste período a opção
da empresa era Lucro Real e revendo então os registros relativos ao período chegamos a
conclusão em uma primeira vista que havia sido apurado "prejuízo", então
imediatamente transmitimos no dia 09/06/2008, a DCTF zerada, ficando sujeita a multa
acessória normal; Ocorre, que prosseguindo na avaliação dos registros, uma vez que
estranhamos o resultado negativo, o que não tínhamos registro de tal situação ter
ocorrido, verificamos dias depois que o resultado não era de prejuízo e sim de lucros
como habitualmente sempre ocorreu, verificada então tal situação, procedemos ao ato
normal que era apresentar uma DCTF retificadora espelhando os novos números do
resultado, o que ocorreu então no dia 17/06/2008, ficando desta forma normalizada tal
situação.
Finalizando então, gostaríamos de ressaltar que entendemos ser devedores da multa
acessória normal de oficio e não de acordo com a nova situação, o que traz uma
penalidade desproporcional à empresa, sendo que esta fez uso de procedimentos que a
própria Receita disponibiliza em seus sistemas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.000525/2010-19

março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ao 2o semestre de 2006.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente não trouxe nenhum argumento
novo, limitando-se a repetir a mesma alegação apresentada por ocasião da manifestação de
inconformidade, de que ao constatar a ausência da entrega da DCTF relativa ao 2° semestre do
ano de 2006, entregou duas declarações DCTF, a primeira ORIGINAL e dias depois uma
segunda RETIFICADORA. espelhando os novos números do resultado, o que ocorreu então no
dia 17/06/2008, “ficando desta forma normalizada tal situação”.
Desta forma, a Recorrente entende ser devedora da “ multa acessória normal de
oficio e não de acordo com a nova situação, o que traz uma penalidade desproporcional à
empresa”.
Como constou no acórdão de piso, a data que serviu para o cálculo da multa ora
em litígio, é a data da entrega da DCTF original, penalidade esta que a própria Recorrente
entende como devida.
Outrossim, foram utilizados como base de cálculo os valores declarados na DCTF
retificadora, visto que a DCTF original estava “zerada”.
Há se ressaltar, ainda, que o cálculo da multa tem por base o número de meses em
atraso, sendo que no presente caso tanto a DCTF original como a retificadora foram entregues
em junho de 2008.
Desta forma, uma vez descumprido o dever instrumental, tem-se a hipótese de
instituição de multa, conforme disposto no artigo 113 do CTN:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2° A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. "
Sobre o tema, ensina Leandro Paulsen1:
"A impropriamente chamada conversão depende de previsão legal específica,
estabelecendo pena pecuniária para o descumprimento da obrigação acessória. Ou seja,
não há uma conversão automática em obrigação principal. O que ocorre, sim, é que o
descumprimento da obrigação acessória normalmente é previsto em lei como causa para

1 (PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência. 18 ed.
São Paulo: Saraiva, 2017. p. 941.)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.000525/2010-19

a aplicação de multa, esta considerada obrigação principal nos termos do § 1o deste
artigo".
Ademais, não se pode perder de vista que os deveres instrumentais são impostos
aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Isto porque, por meio do
cumprimento daqueles, a fiscalização conseguira aferir se a obrigação principal também foi
cumprida.
Em tempo, a multa aplicada é inerente à falta de cumprimento ou ao cumprimento
em atraso de obrigação acessória. Portanto, independe da contribuinte ter pagado ou não os
tributos vinculados à declaração/demonstrativo que gerou o lançamento, causando prejuízo aos
cofres públicos.
Assim, o fato de a Recorrente ter apresentado a DCTF retificadora não a exime da
penalidade definida legalmente, tanto para a hipótese da não entrega da declaração em questão,
quanto para o caso de sua apresentação fora do prazo estipulado na legislação.
Tem-se, ainda, que nos estritos termos legais, o procedimento fiscal está em
conformidade com o princípio da legalidade, a que o agente público está vinculado (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário e manter
o acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital